Tribunal: TJMT
Processo: 1024294-27.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024294-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA RITA GARCIA GOMES - CPF: 545.488.701-30 (APELANTE), KEISLLY MIKESSIA SILVA SANTOS - CPF: 022.570.771-30 (APELADO), TEREZINHA SAMPAIO DA SILVA (APELADO), TEREZINHA FERREIRA SAMPAIO - CPF: 345.950.901-53 (APELADO), TEREZINHA SAMPAIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FALHA EM OBRA - VIZINHANÇA - DANO MORAL AFASTADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento de Obrigação de Fazer, desacompanhada de prova de constrangimento ou abalo, não é suficiente para configurar dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA RITA GARCIA GOMES
, contra sentença proferida nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1024294-27.2022.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos seguintes termos
“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por Maria Rita Garcia Gomes, em desfavor de Keislly Mikessia Silva Santos e Terezinha Sampaio da Silva, para condenar as requeridas a realizarem a construção de muro de arrimo e do muro divisória, adequando as normas técnicas de engenharia (ABNT), com projetos confeccionados por profissionais qualificados e as respectivas ART’S (Anotação de Responsabilidade Técnica), tudo às suas expensas, no prazo de 60(sessenta) dias. Não sendo possível a legalização da obra, afirmado pelo profissional qualificado, determinada a sua imediata demolição. Condeno ainda as requeridas a repararem os danos materiais no muro da parte autora, sendo as fissuras horizontais, verticais e infiltrações, atestadas no laudo pericial, no mesmo prazo.

Por ter decaído na maior parte, condeno as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícias, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.”.

A Apelante, não se conformando, interpôs o competente Recurso de apelação sustentando, ÚNICA E EXCLUSIMENTE,

a necessidade de fixação de Dano Moral.

As Apeladas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA RITA GARCIA GOMES, contra sentença proferida nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1024294-27.2022.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos seguintes termos
“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por Maria Rita Garcia Gomes, em desfavor de Keislly Mikessia Silva Santos e Terezinha Sampaio da Silva, para condenar as requeridas a realizarem a construção de muro de arrimo e do muro divisória, adequando as normas técnicas de engenharia (ABNT), com projetos confeccionados por profissionais qualificados e as respectivas ART’S (Anotação de Responsabilidade Técnica), tudo às suas expensas, no prazo de 60(sessenta) dias. Não sendo possível a legalização da obra, afirmado pelo profissional qualificado, determinada a sua imediata demolição. Condeno ainda as requeridas a repararem os danos materiais no muro da parte autora, sendo as fissuras horizontais, verticais e infiltrações, atestadas no laudo pericial, no mesmo prazo.

Por ter decaído na maior parte, condeno as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícias, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.”.

Conforme relatado, recorre a Apelante quanto a ausência de fixação de Danos Morais pelo Reconhecimento da Obrigação de Fazer.

Pois bem. Quanto aos danos morais, o entendimento que se firmou neste egrégio Tribunal é de que o simples questionamento jurídico entre as partes não configura, por si só, conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais,
que nesse caso deve ser demonstrado o que,
in casu
, não ocorreu
. Conforme posto em ato sentencial "
Na hipótese apresentada, vê-se que situação vivenciada pela parte autora, por si só, não é capaz de caracterizar o dano moral, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial.".

A propósito:

“E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratar de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Não comprovada pelos requeridos (seguradora e instituição financeira) a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de vida em grupo para com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais em virtude do desconto no valor mensal de R$64,04, se não comprovado pela parte autora danos passíveis de indenização uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.-
(N.U 1006895-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024). (Destaquei)

Diante desse contexto, a r. sentença deve ser mantida, mantida.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025